Tribunal: TJBA
Processo: 8045462-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045462-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: PRISCILA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES E MARISQUEIRAS. ALEGADOS DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO TJBA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de origem que declinou da competência da 1ª Vara Cível e Comercial para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2 - Na origem, ação indenizatória por danos morais e materiais supostamente decorrentes de vazamento de óleo que teria prejudicado atividades de pesca e mariscagem exercidas pelos autores nos municípios de São Francisco do Conde, Madre de Deus e Candeias/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber (i) se o julgamento monocrático estava autorizado pelo art. 932 do CPC, ante a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria; e (ii) se pescadores e marisqueiras que alegam danos decorrentes de vazamento de óleo podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV, do CPC quando o recurso for contrário à jurisprudência dominante do tribunal, conforme Súmula 568 do STJ. A matéria encontra-se pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal.

5 - O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.018.386/BA, firmou entendimento de que na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

6 - As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal consolidaram jurisprudência no mesmo sentido, reconhecendo a aplicação do art. 17 do CDC em casos de alegados danos ambientais reflexos que atingem pescadores e marisqueiras.

7 - A definição de competência não exige cognição exauriente sobre o mérito da demanda. O quadro fático-jurídico apresentado, em juízo de cognição sumária próprio da análise de competência, enquadra-se na hipótese de aplicação do art. 17 do CDC.

8 - Inexistem diferenças substanciais entre o precedente paradigma e o caso concreto que justifiquem o distinguishing. Tanto no precedente do STJ quanto no caso em análise verifica-se: atividade empresarial de elevado impacto ambiental, alegação de danos ambientais com reflexos na atividade pesqueira, pescadores e marisqueiras como supostas vítimas, e pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
número
8045462-52.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravantes
BRAVA ENERGIA S.A. E 3R BAHIA S.A.
e parte Agravados
PRISCILA DOS SANTOS CRUZ E OUTROS

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.